Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-84.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008325-84.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA - CNPJ: 26.186.550/0001-30 (APELADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), EVANDRO TESSARO BONVECHIO - CPF: 862.642.811-15 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS – APARELHOS DE INFORMÁTICA – GABINETE, PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA 8 GB DDR4 (16 GB TOTAL); HD SSD 480 GB; HUB 24 PORTAS TP LINK/ 1000, HUB 8 PORTAS MERCOSYS/ 1000,

02 PLACA DE REDE PCI EXPRESS. – OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXISTÊNCIA – REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS - DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, havendo demonstração mínima do nexo de causalidade, cabe à concessionária comprovar as causas excludentes de ilicitude, em razão da responsabilidade objetiva.

Uma vez comprovados os prejuízos causados pelo ato ou omissão da concessionária de serviços públicos, cabível a indenização por danos materiais.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
, ajuizada por Gapy Truck Alinhamentos LTDA EPP, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento do valor de R$ 12.589,00 (doze mil quinhentos e oitenta e nove reais), em favor do autor, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da (...)”.

A Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque o Recorrido não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que os supostos danos decorreram de falha na prestação de serviços, consistente nas supostas oscilações na rede de distribuição de energia.

Aduz que houve inércia da parte autora em relação ao procedimento administrativo de ressarcimento, que somente não foi levado a efeito porque, não apresentou os documentos necessários para a certificação dos fatos.

Afirma que o laudo colacionado aos autos, não pode ser considerado, porque se trata de documento unilateral e superficial, pois não apresenta detalhes e explicações técnicas.

Aduz a inexistência de nexo causal, o que desobriga a fornecedora de energia elétrica de ressarcir os danos elétricos, sendo, pois, indevido o pleito autoral.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. insurge-se

contra a sentença proferida da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
, ajuizada por Gapy Truck Alinhamentos LTDA EPP, julgou procedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que a Apelada, GAPY TRUCK ALINHAMENTOS LTDA EPP, é titular da unidade consumidora de nº UC 2544157, e que, em meados de 2020, houve uma oscilação no fornecimento de energia na sede da empresa, provocando a queima de alguns aparelhos, quais sejam:
01 Gabinete ATX 2 baias com fonte 230 W reais; 01 Placa mãe Intel H320; 01 Processador AMD RYZEN 3200 G; 02 Memória 8 GB DDR4 (16 GB total); 01 HD SSD 480 GB; 01 HUB 24 portas TP LINK/ 1000; 01 HUB 8 portas MERCOSYS/ 1000; 02 PLACA de rede PCI EXPRESS.

Diante disso, a Apelada protocolou processo administrativo, visando ao ressarcimento dos prejuízos sofridos. Contudo, a concessionária negou-se a reparar os danos, alegando que já havia transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, para a entrega do laudo técnico, para a análise do processo de ressarcimento.

Diante da situação descrita, ajuizou a sobredita ação, pugnando pela reparação de danos materiais.

Em sua contestação, a Apelante defendeu, em síntese, a inércia da Apelada, que não apresentou os documentos necessários à análise do processo dentro do prazo de 90 (noventa) dias, bem como a ausência de nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano supostamente sofrido.

Instadas a se manifestarem, quando ao interesse na produção de provas, ambas as partes, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de procedência do pedido inicial.

Inconformada, a distribuidora de energia elétrica recorre.

Em suma, alega a Apelante a inexistência de prova da ocorrência de oscilação de energia na unidade consumidora do Apelado, na data informada na inicial, o que, segundo ela, estaria ausente, também, a demonstração do nexo causal.

De início, cumpre ressaltar que a presente relação jurídica amolda-se aos ditames da Lei nº. 8.078/1990, o que permite concluir que, nos termos do artigo 22, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a empresa concessionária de energia elétrica deve fornecer o serviço público de modo adequado, eficiente, seguro e de forma, sob pena de responder por eventuais danos. Veja-se:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ademais, pacífico o entendimento de que a responsabilidade da concessionária, ora Apelante é objetiva, lastreada na teoria do risco da atividade, de modo que, somente pode ser afastada com a comprovação das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessarte, para que fique isento de responsabilidade, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Denota-se dos autos, que o nexo de causalidade, foi demonstrado, já que a parte Apelada apresenta laudos técnicos, que demonstram que a causa que gerou o dano, foi queda/oscilação de energia.

Ora, diante das alegações autorais e dos documentos juntados e, ainda, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade dos serviços prestados, na data do sinistro, o que não ocorreu, pois em que pese às alegações recursais, sequer colacionou aos autos relatório de fornecimento de energia relativo à unidade consumidora da parte Apelada.

Veja que, em casos análogos, nesse sentido, o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (TJ-MT 10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022)

Diante de tais considerações e em conformidade com os elementos trazidos aos autos, tem-se que restou demonstrada a conduta ilícita da Recorrente, o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor, ensejando, portanto, o dever de indenizar.

A parte Apelada, quanto ao dano material, trouxe prova de que os aparelhos foram danificados, ao ponte de se tornarem imprestáveis, surgindo a necessidade de compra de novas unidades, conforme consta dos documentos acostados aos autos (id. 222540650 e 222540651), razão pela qual, deve ser ressarcida.

Posto isso, a sentença recorrida

não merece reforma nesse ponto e, repisa-se, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da parte Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024